Tribunal: TJSP
Processo: 2245749-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência deferida para compelir a ré a restabelecer os autores na condição de dependentes do plano de saúde – Insurgência da ré com fundamento na existência de expressa cláusula contratual determinado a exclusão de dependentes com 24 anos completos – Agravados que completaram 24 anos em 05/06/1998 e 21/12/2003 - Não demonstração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência deferida para compelir a ré a restabelecer os autores na condição de dependentes do plano de saúde – Insurgência da ré com fundamento na existência de expressa cláusula contratual determinado a exclusão de dependentes com 24 anos completos – Agravados que completaram 24 anos em 05/06/1998 e 21/12/2003 - Não demonstração de risco em se aguardar a decisão definitiva do feito, antes de eventual exclusão, mesmo porque a manutenção dos agravados condiciona-se à continuidade do pagamento das mensalidades – Existência de grave dano inverso pela cessação de serviço essencial – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245749-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são agravados JOSÉ PEREIRA
DA SILVA, FERNANDO IWASHITA DA SILVA e LUCIANA IWASHITA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245749-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2245749-27.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1084263-41.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível Central)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravados: José Pereira da Silva e outros
Juiz: Renato Acácio de Azevedo Borsanelli
Voto n. 21.797
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de
Saúde
Tutela provisória de urgência deferida para
compelir a ré a restabelecer os autores na condição de
dependentes do plano de saúde Insurgência da ré com
fundamento na existência de expressa cláusula contratual
determinado a exclusão de dependentes com 24 anos
completos
Agravados que completaram 24 anos em
05/06/1998 e 21/12/2003 - Não demonstração de risco em se
aguardar a decisão definitiva do feito, antes de eventual
exclusão, mesmo porque a manutenção dos agravados
condiciona-se
à
continuidade
do
pagamento
das
mensalidades – Existência de grave dano inverso pela
cessação de serviço essencial Ausência dos requisitos do
art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 124/125, que deferiu a tutela provisória de urgência
para compelir a ré a reintegrar os autores Luciana e Fernando ao
contrato coletivo do qual faziam parte, na qualidade de dependentes do
autor José, por prazo indeterminado, com a consequente emissão das
carteirinhas e dos boletos para pagamento da contraprestação devida, a
fim de viabilizar a continuidade de seus tratamentos médicos.
A Operadora aduz que os agravados figuravam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245749-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797
3
como dependentes no plano familiar de titularidade de seu genitor,
constando expressamente na Cláusula 2.6.1. do contrato que podem
figurar como beneficiários dependentes apenas os filhos solteiros com
até 24 anos completos, de modo que os agravados não mais preenchem
os requisitos necessários à manutenção da condição de dependente no
plano de saúde, sendo lícita, portanto, sua exclusão quando houve a
migração definitiva do autor para o plano de inativos, que ocorreu em
julho de 2020, e não se deu antes apenas por uma falha na fiscalização
pela recorrente, sendo de rigor a observância dos termos do contrato,
não podendo os recorridos reivindicarem direito que não mais lhes
assiste.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja revogada a tutela provisória de urgência.
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a
tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que
pode ser verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro.
Provável seria, etimologicamente, o que se pode provar como
verdadeiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245749-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797
4
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela
parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso
concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de
probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora, o que não se vislumbra de pronto.
A manutenção supostamente irregular dos agravados
como dependentes no plano de saúde é situação que se perpetua, para o
mais novo dos irmãos, Fernando, desde 21/12/2003, o mesmo ocorrendo
em relação à Luciana, desde 05/06/1998, quando completaram 24 anos
de idade, e não havendo a agravante logrado demonstrar risco algum em
se aguardar a decisão definitiva do feito, antes de eventual exclusão,
mesmo porque a manutenção dos agravados condiciona-se à
continuidade do pagamento das mensalidades, e havendo perigo de
grave dano inverso pela cessação de serviço essencial, sobretudo pelo
fato de Luciana fazer acompanhamento médico contínuo após ser
acometida por Câncer de útero (fls. 78/84 dos autos de origem), deve
manter-se a decisão recorrida.
Não estão presentes os requisitos do art. 300 do
CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245749-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.797
5
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica